Tribunal: STF
Processo: Rcl 72327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Dairy Partners Americas Brasil Ltda., contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020122-59.2018.5.04.0004, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF, nos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 606.003/RS (Temas nº 725 e nº 550 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente) e no enunciado nº 10  da Súmula Vinculante do STF. 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Leandro César dos Santos Fraga, pugnando pela declaração de nulidade do contrato comercial celebrado entre sua empresa e a empresa ora reclamante, bem como pelo reconhecimento de vínculo empregatício.
 
    3. Noticia que o contrato celebrado entre a empresa constituída pelo ora beneficiário e a ora reclamante foi considerado nulo pela Justiça do Trabalho, razão pela qual foi declarado o vínculo de emprego entre as partes. No ponto, acastela que o acórdão reclamado entendeu que a constituição de pessoa jurídica, para viabilizar a prestação de serviços, não afasta o vínculo de emprego. 

    4. Assevera que a Justiça do Trabalho, por meio da decisão reclamada, contrariou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, firmado nos julgamentos dos paradigmas tidos por violados.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para que se determinasse a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado. 
 
6. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema  nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 23).

7. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação.

8. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada, mantido o deferimento da gratuidade de justiça.

9. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

11. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 10/03/2025 (e-doc. 23) e julgo parcialmente procedente o pedido para, mantida a cassação do ato reclamado, determinar a suspensão do Processo nº 0020122-59.2018.5.04.0004 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.
Brasília, 5 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente